Tribunal: CARF
Processo: 16004.001452/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.001452/2008-74
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.110 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de setembro de 2020
Recorrente
COFERFRIGO ATC LTDA. E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/10/2006
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO DE OFÍCIO PELA
AUTORIDADE JULGADORA.
Embora a autoridade julgadora possa altear de ofício a multa devida, aplicando
de ofício o princípio da retroatividade benigna, não é obrigada a fazê-lo,
ficando a critério do julgador decidir sobre sua aplicação ou não.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, que não conheceu do
recurso. No mérito, acordam, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencida a
conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe deu provimento parcial para aplicar a
súmula CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto por JOÃO PEREIRA FRAGA-
ESPÓLIO, apontado como responsável solidário com a empresa acima identificada, em face do
Acórdão no 2402-004.833, proferido na Sessão de 26 de janeiro de 2016, nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.001452/2008-74
Fl. 843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.110 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.001452/2008-74

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso
interposto por Lucélia Aparecida Nunes Lacerda. E, para os demais recursos, por
maioria de votos, negar-lhes provimento. Os Conselheiros Ronaldo de Lima Macedo e
Marcelo Oliveira acompanharam o voto vencedor pelas conclusões. Vencidos os
Conselheiros Natanael Vieira dos Santos (Relator) e João Victor Ribeiro Aldinucci, que
davam provimento parcial ao recurso para recalcula a multa com base no art. 32a da Lei
8.212/1991, caso seja mais benéfica ao contribuinte. Redator designado para apresentar
o voto vencedor o Conselheiro Ronnie Soares Anderson.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/10/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
REVISÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
Face ao princípio da legalidade e da segurança jurídica, não cabe a aplicação de ofício,
pelo órgão julgador, da retroatividade benigna prevista no art. 106 do CTN para fins de
redução da multa lançada ao patamar previsto no art. 32A da Lei no 8.212/1991, quando
persiste, ainda, substancial controvérsia jurídica sobre o tema, tanto em sede
administrativa quanto judicial.
CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. DOLO OU FRAUDE. APLICAÇÃO DO
ART. 173, I, DO CTN.
Comprovada a ocorrência de fraude fiscal, inicia-se a contagem do prazo decadencial de
05 (cinco) anos a partir do primeiro dia do exercício subsequente ao que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 150, § 4o e 173, inciso I, do CTN.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NO LANÇAMENTO. DOCUMENTAÇÃO
ESPECIFICADA PELA AUTORIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
Havendo demonstração de todos os valores utilizados pelo fisco em planilha anexa ao
auto de infração, o contribuinte deve realizar a impugnação específica de cada rubrica,
apontando, caso exista, inconsistências ou falta de documentação contábil que
fundamente o lançamento.
PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. OPORTUNIDADE DE DEFESA.
Não está a Autoridade fiscal proibida de conhecer dos fatos constituintes de fraude
fiscal obtidos por meio de investigação realizada por outros órgãos do Estado, desde que
resguardada a oportunidade de exercício do direito de defesa. Não há violação dos
princípios do contraditório e ampla defesa quando o contribuinte poderia realizar
impugnação dos fatos a ele imputados em processo Administrativo Fiscal.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 17 DO
DECRETO No 70.235, DE 1972.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante, sendo este fator impeditivo à apreciação da matéria por este conselho,
conforme estabelece o art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
CARACTERIZAÇÃO
DE
GRUPO
ECONÔMICO. ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA. VIOLAÇÃO À LEI.
FRAUDE FISCAL.
Caracterizada a existência de grupo econômico sob administração centralizada e com
desempenho de atividades conjuntas na persecução do mesmo objeto social, é devida a
responsabilização solidária das empresas o compõem.
A responsabilização passiva solidária de pessoas físicas relativamente a débitos de
pessoas jurídicas se dá em razão do papel de gerenciamento e gestão realizado em
contexto de violação da lei, nos termos do art. 135, do CTN, o que caracteriza o
Fl. 844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.110 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.001452/2008-74

interesse do administrador na situação constituinte do fato gerador do tributo, sendo
necessária para garantir o recolhimento do tributo devido, o qual será cobrado daqueles
que se beneficiaram diretamente do produto de sonegação.
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: Penalidades/Retroatividade
Benigna– Aplicação de Ofício pela Autoridade Julgadora.
Em exame preliminar de admissibilidade, a Presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais o contribuinte defende, em síntese, que existe o dever de
a autoridade julgadora aplicar de ofício a retroatividade benigna da penalidade, com base no art.
106, do CTN, e pede a aplicação retroativa do art. 32-A, da Lei no 8.212, de 1.991, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões nas quais defende que o cotejo seja
realizado entre a(s) multas lançadas e a multa do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1.991, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Quanto ao mérito, conforme relatório, embora o recurso trate da aplicação
retroativa da multa mais benéfica, a controvérsia gira em torno da obrigatoriedade ou não de a
autoridade julgadora aplicar de ofício a retroatividade benigna, com base no art. 106, do CTN, a
seguir reproduzido:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Não há dúvidas, portanto, quanto à possibilidade de o julgador administrativo
alterar a multa lançada, aplicando o princípio da retroatividade benigna, ainda que não tenha sido
provocado pela partes.
No presente caso, o Colegiado a quo embora tenha se pronunciado sobre a
questão, entendeu, e justificou esse entendimento, por não conhecer de ofício da questão. Ora, se
a autoridade julgadora pode apreciar de ofício, por outro lado não está obrigada a fazê-lo, e no
caso, inclusive, como dito, a autoridade justificou a decisão de não conhecer de ofício.
Fl. 845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.110 - CSRF/2a Turma
Processo no 16004.001452/2008-74

Nessas condições, não tenho reparos a fazer ao acórdão recorrido. Aliás, o
provimento do Recurso Especial implicaria na devolução dos autos à instância a quo para que
esta conhecesse e decidisse a matéria, o que não parece ser uma solução adequada.
Isso não quer dizer que, em outro momento a multa não possa ser reduzida, se for
o caso. Isto é, nada impede que a autoridade responsável pelo cumprimento da decisão, possa
aplicar o princípio da retroatividade benigna e determinar que a cobrança seja feita com base na
multa mais benéfica.
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial do contribuinte e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 846
DF CARF MF
Documento nato-digital